Tribunal: TJMT
Processo: 1002816-27.2020.8.11.0010
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002816-27.2020.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ADRIANO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 039.949.191-00 (RECORRENTE), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (ADVOGADO), ELIETE DE SOUZA BARROS - CPF: 994.233.831-49 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA. TELAS SISTÊMICAS. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSUGÊNCIA DA RECLAMADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA AFASTADA. ADEQUAÇÃO DA MULTA PELA INTERPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS PROTELATÓRIOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
ARBITRADO AQUÉM DO VALOR FIXADO USUALMENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O termo inicial do prazo prescricional começa a fluir a partir da ciência inequívoca do fato danoso, conforme o princípio da
actio nata
.

2.Diante da negativa do Recorrido em ter celebrado contrato com a Recorrente, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

3. Os relatórios de chamada,
printscreen
de tela sistêmica com histórico de débitos e faturas colacionados aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor.

4. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) que não merece reforma, pois está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

5.Sentença parcialmente reformada apenas para adequar o percentual da multa imposta pela interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença de parcial procedência da pretensão inicial, que declarou inexigível o débito questionado e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, ao fundamento que a reclamada não comprovou a relação contratual entre as partes e a idoneidade do referido débito, bem como, condenou a recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor equivalente a
5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa
, em razão da interposição de recurso
de embargos de declaração manifestamente protelatório
, nos termos do art. 80, VII do CPC.
.

A recorrente sustenta, preliminarmente, a prescrição trienal da pretensão indenizatória. No mérito, sustenta a existência de relação contratual entre as partes e a inexistência de ato ilícito, postulando a reforma da sentença, a fim de que os pedidos inicias sejam julgados improcedentes e afastada a condenação ao pagamento de multa de litigância de má-fé pela oposição de embargos de declaração. Subsidiariamente, requer seja requer seja reduzido o
quantum
indenizatório e juros aplicados a partir da sentença que reconheceu os pedidos iniciais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PREJUDIAL DE MÉRITO

-Prescrição

A recorrente sustenta que houve o decurso do lapso temporal necessário para a prescrição da pretensão de reparação civil, posto que a inscrição no nome do reclamante teria sido em 17/03/2016 e a ação declaratória de inexistência de débito ajuizada em 16/03/2021, ocorrendo a prescrição da reparação.

Diversamente do sustentado pela recorrente, diante da impossibilidade de precisar o momento da ciência da lesão decorrente da negativação, deve ser considerado como marco inicial do prazo prescricional a data da ciência inequívoca do fato danoso, aplicando-se o princípio da Teoria da
Actio Nata.

No caso em apreço, o reclamante informa que informa que tomou conhecimento da inclusão de seu nome, na base de dados dos órgãos de proteção ao crédito, no momento que retirou o extrato de negativação, em 05/10/2020. (id. 79893509).

Portanto, por não haver nos autos outros elementos que possam alterar este marco, muito menos a parte recorrida produziu prova em contrário, a parte reclamante não pode ser prejudicada de seu direito de ação e penalizada por eventual inércia que não restou devidamente comprovada.

Ante o exposto, afasto a prejudicial de prescrição, pois não decorreu o lapso prescricional de 03 (três) anos (inciso V, do § 3o, do artigo 206, do Código Civil) e passo a analisar o mérito.

VOTO- MÉRITO

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da idoneidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso negativo, se procede o pedido de minoração do valor da indenização por danos morais, bem como, se é caso da aplicação de multa de litigância de má-fé pela interposição de embargos de declaração

O reclamante a reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, o qual foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamante, juntando extrato da negativação.

A Recorrente alega que o recorrido contratou os serviços de telefonia, não adimplindo com suas obrigações, juntando aos autos tão somente “
printscreen
” de telas sistêmicas com informação de pagamento do débito, relatórios de chamadas e fatura com histórico de consumo, conjunto probatório frágil, de caráter unilateral, incapaz de comprovar a contratação do serviço de telefonia, consequentemente, a idoneidade do débito.

Portanto, a empresa de telefonia não comprovou a regularidade do débito e, via de consequência, a legalidade da inscrição do reclamante no órgão de proteção ao crédito.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula:
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente
.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Não há registro preexistente em órgão de proteção ao crédito.

No tocante ao
quantum
da indenização fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), não merece redução, nos moldes do pedido da recorrente, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Em relação ao pedido de exclusão da multa fixada na decisão que julgou os embargos de declaração interposto pela Recorrente, malgrado a recorrente sustente que os embargos apresentados nos autos não se tratam de um artifício utilizado para protelar o cumprimento da sentença, verifica-se que os argumentos utilizados pela recorrente revelam o seu inconformismo com a sentença que julgou procedente a pretensão inicial e a busca pela reforma da sentença pelo meio inadequado.

Não se verifica qualquer vício ou omissão que justifique a interposição de embargos de declaração, tendo caráter manifestamente protelatório. Desse modo, verifica-se o equívoco do Juízo
a quo
ao aplicar a multa de prevista no art. 80, VII do CPC, pela interposição recurso com intuito manifestamente protelatório, haja vista que a multa pela interposição de embargos manifestamente protelatórios está prevista no art. 1.026, §2o do CPC.

Assim, diante do equívoco cometido, retifico, em parte, a decisão proferida, a fim de fazer constar a condenação da recorrente na multa de 2% (dois por cento) do valor da causa, arbitrado em R$6.000,00 (seis mil reais), pela interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, nos termos do art. 1.026, §2o do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para adequar a condenação
pela interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, no percentual de 2% (dois por cento) do valor da causa, nos termos estabelecidos nos art. 1.026, §2o do CPC, mantendo-se os demais termos da sentença incólumes.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021